Tribunal: STF
Processo: Rcl 58900
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação, ante a afronta ao que decidido no julgamento da ADPF 501. Eis um trecho desse julgado:  



    “Na espécie, aduz-se ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 501, diante da condenação ao pagamento de dobra de férias pagas em atraso, sem a devida previsão legal. 



    No ponto, destaco que essa Corte, no julgamento da referida ADPF 501, analisou a constitucionalidade do enunciado da Súmula 450 do TST, que estendia a sanção legalmente prevista no art. 137 da CLT (pagamento das férias em dobro nos casos de concessão das férias de forma extemporânea) às hipóteses em que o empregador efetuasse o pagamento das férias fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo fosse deferido em momento apropriado.



    (...)



    Com efeito, o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    (...)



    Assim, restou assente o entendimento que não caberia a incidência da sanção instituída no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa daquela prevista na norma, diante da impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 



    Pois bem. 



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que empregadora, ora reclamada, restou condenada ao pagamento em dobro da remuneração das férias referente aos períodos de 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021, em razão da inobservância do prazo do art. 145 da CLT (pagamento em atraso) (...)



    Nas informações encaminhadas, manifesta-se o Juízo reclamado no sentido de que “a sentença objeto da reclamação não condenou a empresa no pagamento das férias em dobro com fundamento na Súmula n.º 450 do TST, mas sim em razão da completa ausência de demonstração, por quaisquer meios de prova, quanto à regularidade na concessão e pagamento das férias pretendidas” (eDOC 13 - ID: 5b6cebfa) 



    Ora, entendo que, assim como assentado no julgamento da ADPF 501, inexiste justificativa/previsão para a incidência da sanção prevista no art. 137 da CLT quanto aos períodos de férias regularmente concedidos, sendo inconteste na sentença proferida que o próprio empregado confessa a fruição destas. 



    Assim, embora não expresso, a decisão impugnada valeu-se do entendimento formalizado no enunciado da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, declarado inconstitucional por este Tribunal. 



    Com efeito, verifico que o ato reclamado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 501 motivo pelo qual o ato deve ser adequado ao precedente desta Corte. 



    (...)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou pagamento em dobro da remuneração das férias referente aos períodos 2016 /2017, 2018/2019 e 2020/2021, porquanto em descompasso com o decidido na ADPF 501” (eDOC 18 – ID: b42e0b1d)  



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Alega que a decisão embargada restou omissa quanto ao deferimento da gratuidade de justiça.



    Sustenta que o último levantamento do quadro financeiro do hospital, datado de 02.01.2023, mostra números alarmantes: (i) Resultado financeiro deficitário atual: R$ 6.164.134,81 (seis milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), ressaltando-se o valor de contas a pagar na ordem de R$ 7.428.149,26 (sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais, cento e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos)(eDOC 23 – ID: fd8dbaf6, p. 2-3).



    É o relatório. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, se verifica a presença da omissão apta a justificar a integração do julgado.



    Nos termos do art. 98 do CPC, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.



    No caso, constam nos autos documentos que indiquem a situação de fragilidade financeira da reclamante, compatível com o relato apresentado quanto à impossibilidade de arcar com as custas do processo (eDOC 2 – ID: 065b3fc2, p. 168-198).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para deferir a gratuidade de justiça requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente